Tribunal: TJBA
Processo: 8051339-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051339-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANA MARIA FERNANDES DE LUCENA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO JÁ DEFINITIVAMENTE SOLUCIONADO. AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL COMO INSTRUMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. PRETENSÃO DE REABERTURA DE TESES EXPRESSAMENTE AFASTADAS NA AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, NOS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O recorrente utiliza-se da estreita via da Impugnação ao Cumprimento individual de Sentença Coletiva para rediscutir os termos da coisa julgada, o que não se admite, uma vez que o trânsito em julgado cria barreira à discussão que o agravante pretende trazer à baila.

2. No caso concreto, restou assentado no título judicial coletivo que não há incompatibilidade entre a GEAC e o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, afastando-se expressamente a tese de absorção da gratificação e reconhecendo-se o direito dos inativos e pensionistas à sua percepção, circunstância já transitada em julgado. Assim, à luz do art. 505, I, do CPC, e inexistindo erro material ou fato superveniente, é vedada a rediscussão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, impondo-se que a execução observe os exatos limites fixados no título judicial, sob pena de afronta à autoridade da coisa julgada, entendimento este que vem sendo reiteradamente prestigiado por esta Corte.

3. A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento da obrigação de fazer, limitou-se a dar efetividade ao que já foi decidido de forma definitiva e vinculante no acórdão mandamental proferido nestes autos, o qual reconheceu o direito da impetrante à incorporação da GEAC aos seus proventos, reconhecendo o caráter genérico da gratificação e a existência de direito líquido e certo à sua percepção.

4.V
eja-se, igualmente, que a decisão agravada,
de ID 515276410 dos autos n. 8000914-80.2025.8.05.0051,
determinou
a implementação
da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe sobre o vencimento básico da parte autora em atenção a parte dispositiva
do próprio título executado.

5.
A
ssim,
diantes das razões acima elencadas,
conclui-se pela manutenção da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer consiste
nte na determinação para que o Estado da Bahia implante a GEAC no percentual de 31,86% sobre o vencimento básico da autora, sob pena de incidência de multa diária, fixando-se, ainda, honorários advocatícios, diante da impugnação do Estado.

6.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051339-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada ANA MARIA FERNANDES DE LUCENA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .